Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL. ILEGALIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL. NÃO VERIFICADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal reside na análise da legalidade da Assembleia-Geral Ordinária (AGO) realizada em 28/03/2023 para a eleição dos membros da administração do Condomínio e no cabimento de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC.
2. A assembleia condominial, é soberana, desde que não afronte as disposições do ordenamento jurídico. 2.1. O Código Civil enuncia que a deliberação de qualquer modalidade de assembleia pode ser eletrônica, desde que observados alguns requisitos legais expostos no art. 1.354-A do CC.
3. Acerca da controvérsia recursal, não foi comprovada pelo Autor nenhuma ilegalidade na Assembleia-Geral Ordinária (AGO) virtual do Condomínio Cittá Residence realizada em 28/03/2023, pelo sistema Morador Online, o que seria sua incumbência nos termos do art. 373, I, do CPC, devendo ser mantida a sentença.
4. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC. Somente quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para fixação da verba. 4.1. O art. 85, §8o, do CPC, reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 4.2. Legítima a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de acordo com os parâmetros do art. 85, §4o, do CPC, especificamente com base no valor da causa, vez que ausente condenação principal e impossível a mensuração do proveito econômico, consoante o julgamento proferido pelo STJ no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP -Tema 1.076.
5. Recursos de apelação do autor e do réu conhecidos e desprovidos.